Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE LITIGANTES. RECURSO PROVIDO.
I. A limitação subjetiva do litisconsórcio facultativo autorizada pelo artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, vai ao encontro do princípio da duração razoável do processo consagrado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 4o do Código de Processo Civil, porém deve estar amparada em elementos objetivos que evidenciem que o número de litigantes efetivamente compromete “a rápida solução do litígio” ou dificulta “a defesa ou o cumprimento da sentença”.
II. A restrição do litisconsórcio ativo facultativo, por afetar o exercício do direito de ação segundo os parâmetros previstos na legislação processual, tem cunho excepcional e por isso só deve ser imposta quando acarretar prejuízo efetivo à duração razoável do processo e ao exercício do direito de defesa.
III. Não se divisa prejuízo à duração razoável do processo nem dificuldade para a defesa na hipótese em que os 10 (dez) demandantes pleiteiam a recomposição do saldo de suas contas PASEP sob o mesmo fundamento jurídico (aplicação de índices de correção monetária que consideram inadequados).
IV. O § 1o do artigo 113 do Código de Processo Civil não permite que se impeça a própria formação do litisconsórcio ativo facultativo, com a determinação do seu desmembramento em ações individualizadas.
V. Agravo de Instrumento provido.